Tribunal: TJSP
Processo: 1026638-55.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Importação. Vegetais congelados. Produtos provenientes da Bélgica, país signatário do GATT. Isenção concedida para similar nacional em estado natural. Idêntico tratamento tributário. Impetrante sem atividade de industrialização dentre os seus objetivos sociais. Finalidade de comercialização dos produtos bem evidenciada. Congelamento e acondicionamento em sacos plásticos que

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Importação. Vegetais congelados. Produtos provenientes da Bélgica, país signatário do GATT. Isenção concedida para similar nacional em estado natural. Idêntico tratamento tributário. Impetrante sem atividade de industrialização dentre os seus objetivos sociais. Finalidade de comercialização dos produtos bem evidenciada. Congelamento e acondicionamento em sacos plásticos que não os transformam em produtos industrializados. Hipótese de isenção. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 20 e Supremo Tribunal Federal, Súmula 575. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.